Tribunal: CARF
Processo: 35600.002905/2006-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35600.002905/2006-33
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.099 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

BRASTUR HOTELARIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, por falta de interesse recursal, quando a
solução da divergência não altera ao resultado da decisão proferida no Acórdão
Recorrido.
AUTUAÇÃO. DESCRIÇÃO IMPRECISA DOS FATOS GERADORES.
VÍCIO FORMAL.
Uma vez constatada a ocorrência de prejuízo à defesa do Sujeito Passivo em
razão da descrição deficiente dos fatos geradores que motivaram a autuação,
deve o lançamento ser anulado em virtude da ocorrência de vício de natureza
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no
10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no
julgamento, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa
(relator), Mário Pereira de Pinho Filho, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta
Cardozo, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana
Paula Fernandes. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não conhecer do Recurso Especial
do Contribuinte, por perda de objeto, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que
conheceu do recurso.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator Designado ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35600.002905/2006-33
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
Contribuinte em face do Acórdão no 205.00.313, proferido na Sessão de 13 de fevereiro de 2008,
que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir
reproduzido:
ACORDAM os Membros da QUINTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos rejeitou-se a preliminar suscitada e, no
mérito, por maioria dos votos deu-se provimento parcial, por existência de vicio
insanável, para que sejam excluídos os levantamentos LCE, BLP, DDF, FOS, MDC e
ORM. Vencido o voto do Conselheiro Marco André Ramos Vieira.
O Acórdão foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/2004
Ementa: A falta de caracterização precisa dos fatos geradores constitui vicio insanável,
conforme artigo 10, III, c/c artigo 59, III do Decreto n" 70.235/72.
Deve ser anulado o lançamento que resultar em prejuízo para o direito de defesa do
sujeito passivo.
A existência de cessão de mão-de-obra deve ser demonstrada para os serviços prestados
nos moldes previstos no parágrafo 2" do artigo 31 da Lei no 8.212/91.
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração nos quais apontou suposta
omissão no Acórdão de Recurso Voluntário, os quais, todavia, foram rejeitados.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional visa rediscutir a seguinte matéria:
Nulidade – Natureza do Vício.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que a decisão
recorrida anulou o lançamento porque entendeu ter ocorrido cerceamento do direito de defesa,
em razão de o relatório fiscal não descrever com precisão os fatos sobre os quais deveria
defender-se, classificando esse vício como material; que pela leitura dos artigos 10 e 37 do
Decreto no 70.235, de 1.972, a descrição dos fatos tem natureza formal, referindo-se à forma
como o ato administrativo do lançamento deve ser exteriorizado; que a deficiência na
exteriorização das razões de fato refere-se à motivação do ato do lançamento e não ao motivo;
que tratando-se de vício de motivação o ato pode ser convalidado, conforme art. 55, da Lei no
9.784, de 1.999; que, portanto, o vício é formal.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 02/12/2003 (e-fls. 199) o contribuinte
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

apresentou, em 17/12/2013, as Contrarrazões de e-fls. 200 a 211, nas quais defende a
manutenção do Acórdão Recorrido sustentando, em síntese, a tese esposada pelo Recorrido de
que o vício que ensejou a nulidade do lançamento é material.
O Recurso Especial do contribuinte visa rediscutir a seguinte matéria: Contagem
do prazo decadencial.
Em exame preliminar, a Presidência da Câmara de origem deu seguimento ao
apelo. Em suas razões recursais a contribuinte sustenta, em síntese, a
inconstitucionalidade do artigos 45 e 46, da Lei no 8.212, de 1.991 e a aplicação da súmula
Vinculante no 08, do STF, o que implicaria na verificação da decadência considerando o prazo de
cinco anos.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais reconhece a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei no 8.212, de 1.991 e defende a aplicação do art.
173, I do CTN, uma vez que o contribuinte não teria realizado pagamento antecipado.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recuso da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Dele conheço.
Registre-se, por relevante, que, embora o despacho da presidência da Câmara de
origem que deu seguimento ao recurso refira-se a duas matérias – inexistência do vício e
natureza do vício – tendo dado seguimento ao recurso em relação a ambas as matérias, o fato é
que o recurso da Fazenda Nacional pretende rediscutir apenas uma matéria - a natureza do vício.
Acrescente-se que, embora o Despacho refira-se a um segundo paradigma (Acórdão no 202-
17.752}, o qual, segundo sua análise, demonstraria a divergência em relação ` ́a matéria
“ausência de vício”, o certo é que a Fazenda Nacional indica apenas um paradigma (Acórdão no
203-07.885), com o qual pretende demonstrar a divergência em relação à matéria “natureza do
vício”. Tudo isso pode ser facilmente constatado do exame da peça recursal de onde também se
estrai a sua conclusão/pedido formulado nos seguintes termos:
Por todo o exposto, com base na divergência apontada, requer a união o provimento do
presente recurso, tendo em vista que a deficiência na descrição do fato gerador da
infração se trata de mero vício de natureza formal, estando permitida a lavratura de
relatório fiscal complementar.
Como se vê, o pedido é claro e específico para que se reconheça que o vício que
ensejou a nulidade é de natureza formal.
Feitos esse esclarecimento, passo ao exame do mérito.
Para maior clareza, faço breve resumo dos fatos, naquilo que importa ao exame da
matéria ora em discussão.: O lançamento compreende distintos levantamentos, designados por
siglas, com conteúdos e situações distintas. Os levantamentos BLP, DDF, FOS, MDC e ORM
referem-se a valores que deveriam ter sido retidos, mas não foram, em notas fiscais, recibos ou
faturas de prestação de serviços. O levantamento LCE refere-se a valores que teriam sido pagos a
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

segurados empregados que prestaram serviços à empresa Brastur; seriam empregados de outras
empresas do grupo – a empresa não mantém empregados próprios. Esses pagamentos foram
registrados na contabilidade como despesas da empresa. Sobre este ponto, assim se pronunciou o
Relatório Fiscal:
Trata-se de legítima remuneração paga a segurado empregado. Embora o dito
empregado não tenha contrato empregatício estipulado com a Brastur especificamente,
ele está prestando serviço para o grupo econômico. A expectativa daquele segurado
mantém-se preservada, ao desloca-lo para prestar serviços na Brastur: ele está lá na
condição de segurado empregado, e é assim que se sente ao transacionar sua força de
laboral. Para ele, a princípio pouco importa em qual empresa do grupo o serviço está
sendo prestado; sua condição intrínseca de empregado é inerente àquela atividade.”
O Relatório Fiscal faz as seguintes relato a respeito das bases para a apuração dos
fatos:
Os segurados objeto desta Notificação foram identificados através dos lançamentos
contábeis. No entanto, a empresa Brastur não apresentou os Livros Diário com as
formalidades necessárias, relativos ao período de 1995 a 1998. Os mesmos não haviam
sido devidamente registrados na Junta Comercial do Estado. Por não cumprir essa
formalidade, além de outras razões, a empresa foi autuada pelo Al Debcad n°
37.001.442-1. Apesar de não ter cumprido essa condição, os lançamentos ali contidos,
bem corno os discriminados nos Livros Razão, foram considerados por esta Auditoria.
Isto porque, de modo geral, os lançamentos ali contidos foram confirmados pela
documentação de caixa. Foram efetuadas diversas cópias de folhas destes Livros e da
documentação de caixa, e as mesmas encontram-se sob a minha guarda para qualquer
verificação e conferência da autenticidade de seu conteúdo que se faça necessária.
Os documentos examinados foram os seguintes: Contrato Social e Alterações, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP (apenas uma guia, competência 01/1999, declarando-se sem
movimentação), Livros Diário de 01/1999 a 12/2004, Razão, documentação de caixa,
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, dentre outros.
O Acórdão Recorrido declarou a nulidade do lançamento, em relação aos
levantamentos BLP, DDF, FOS, MDC e ORM por suposta ausência de subsunção do fato à
norma, na medida em que teria demonstrado que a prestação de serviços promovida era por meio
de cessão de mão-de-obra. Confira-se trecho do voto condutor do julgado.
Da análise do TIAD [fl. 38] verifica-se que a ação fiscal avaliou período extenso,
1/1995 a 02/2005, verificou-se que a autoridade notificante solicitou a apresentação de
os "contratos de empreitada, subempreitada e cessão de mão-de-obra", entretanto, não
houve qualquer menção de não-apresentação.
Portanto, verifico que o Auditor Fiscal não fez a subsunção do fato à norma, isto é, não
demonstrou que a prestação de serviços promovida era por meio de cessão de mão-de-
obra, em conformidade com o art. 31, §3°, da Lei n. 8.212, de 1991 e demais
dispositivos já citados da legislação previdenciária.
Da leitura do Relatório Fiscal, constata-se que o auditor notificante sequer consignou
cláusula contratual que, em tese, poderia salvaguardar o lançamento.
Destarte, o lançamento lavrado possui vicio que ceifa todo o levantamento realizado.
Já sobre o levantamento LCE, o Relator invoca voto proferido pela extinta 4a
Câmara do CRPS que conduziriam à mesma conclusão de cancelar os valores lançados. Desse
voto pode-se extrair o seguinte trecho que trariam os fundamentos apontados para a nulidade:
Ocorre, todavia, que o relatório fiscal não apresenta, em momento algum, quais foram
os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a lavratura da NFLD. Isto e, para que
a BRASTUR HOTELARIA LTDA. pudesse se utilizar dos serviços de segurados
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

empregados, necessária seria a exposição .fática e jurídica dos elementos
caracterizadores do grupo econômico. Além disso, os requisitos identificadores da
vinculação empregatícia também deveriam ter ficado demonstrados ante a peculiaridade
do caso em questão.
Ora, a falta de fundamentação está em desconformidade com a legislação
previdenciária, mais precisamente com o artigo 37 da Lei no 8.212/91, que prevê que a
notificação fiscal de débito deve conter a discriminação clara e precisa dos fatos
geradores.
É relevante destacar, conforme mencionado no Relatório, que a Fazenda Nacional
opôs Embargos de Declaração por meio dos quais questionou o fato de que o contribuinte em
momento algum, seja na impugnação, seja no recurso, alegou cerceamento do direito de defesa
ou incompreensão quanto aos fundamentos fáticos e legais da autuação; que a alegação do
contribuinte quanto aos levantamentos BLP, DDF, FOS, MDC e ORM foram o de que a
Fiscalização não teria verificado se as empresas em questão, cedentes da mão-de-obra, teria ou
não recolhido o imposto.
Pois bem, este ultimo ponto é relevante, agora já entrando no exame do mérito
quanto aos levantamentos BLP, DDF, FOS, MDC e ORM, porque, de fato, a contribuinte, seja
na Impugnação, seja no Recurso Voluntário, em momento algum questionou a imputação quanto
a este aspecto, isto é, o de que os serviços em questão eram prestados por meio de cessão de
mão-de-obra. Ao contrário, além de não contestar a autuação quanto a esse ponto, dirige a sua
queixa a um outro aspecto, o de que a autoridade lançadora não apurou se as empresas que
cederam a mão-de-obra não procederam elas próprias ao pagamento da contribuição, o que, por
certo, assume como premissa o fato de que, de fato, trata-se de cessão de mão-de-obra. Veja-se o
seguinte trecho da impugnação, que foi repetido, verbatim, no Recurso Voluntário:
De acordo com o lançamento fiscal, autuada não reteve 11% decorrente da prestação de
serviço a que estava obrigada, o que é um engano pois, inobstante não tenha feito a
retenção, certamente as fornecedoras efetivaram o recolhimento de seus respectivos
tributos, o que desobrigaria da obrigação lançada.
Antes de autuar certamente a fiscalização deveria verificar junto às empresa cujas notas
não foram retidos os 11% se fizeram ou não recolhimento de contribuição atinente aos
serviços prestados à autuada, caso não fizeram poderia ai sim autuar a impugnante em
razão de sua responsabilidade subsidiária no recolhimento do tributo. o agente
simplesmente presumiu não ter havido recolhimento por qualquer uma das duas
empresas e presumiu um prejuízo aos cofres públicos, o que ocasionará um grande
problema, pois em tendo as prestadoras de serviço contratadas recolhido o INSS não
terão como reaver o valor relativo aos 11% uma vez que não ocorreu tal retenção na
nota, sendo que a autuada também não terá como reaver pois não ha previsão legal para
ressarcir de algo que a legislação delega ao prestador. Se houvesse que ter havido algum
aplicação de penalidade esta deveria ter sido por descumprimento de obrigação
acessória e não principal como ocorreu.
Ora, ao invocar como subsistido para afirmar que houve cerceamento de direito de
defesa fato não levantado pela Contribuinte, que, como visto, pelo contrário, reconhece
tacitamente, o Colegiado que proferiu o Recorrido arvora-se a querer saber mais sobre os
negócios do sujeito passivo que ele próprio.
E note-se, por relevante, que o Acórdão Recorrido não afirma que não se trata de
mão-de-obra terceirizada, mas que essa circunstância não teria sido demostrada pela autoridade
lançadora, o que somente faria sentido se o fato tivesse sido, ao menos, posto em dúvida pela
Contribuinte, o que, como se viu, não aconteceu. E mais, conforme trecho do Relatório Fiscal
transcrito linhas acima, a autoridade lançadora indica as fontes de onde extraiu esses dados, e a
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

própria contribuinte refere-se a notas fiscais de serviço. Portanto, a autoridade lançadora se
refere a documentos, que estavam sob a guarda do próprio sujeito passivo, e, portanto, não eram
desconhecidos deste.
Mas, ainda que se considerasse que o Acórdão Recorrido deveria ter juntado ao
processo elementos físicos que demonstrasse os fatos imputados, tal falha seria de natureza
formal, pois alcançariam não o fundamento da autuação, este bastante claro na autuação, mas a
exteriorização do ato de lançamento, seu aspecto formal.
Portanto, em relação aos levantamentos BLP, DDF, FOS, MDC e ORM não
identifico o alegado cerceamento de direito de defesa caracterizado pela ausência de
demonstração do fato imputado e, se vício houve, este é de natureza formal.
E sobre o levantamento LCE o próprio acórdão recorrido, no trecho reproduzido
acima, afirma que se trata de falta de “discriminação clara e precisa dos fatos geradores” e,
portado, de deficiência quanto à fundamentação e não quanto ao fundamento da autuação, vale
dizer, do seu aspecto formal.
Entendo, portanto, que se vício houve na autuação, e aqui está em discussão
apenas a natureza do vício, este é formal.
Passo ao exame do Recurso Especial do contribuinte. O recurso foi interposto
tempestivamente. Examino os demais pressupostos de admissibilidade.
Verifico, de plano, que o recurso carece de objeto, isto é, em nada aproveitaria ao
Recorrente. É que parte do crédito tributário foi exonerado pela Decisão de primeira instância,
que declarou a nulidade do lançamento. Em relação a essa parte, há Recurso Especial da
Procuradoria em que se procura discutir a natureza do vício que ensejo a nulidade, se formal ou
material, ou seja, o recurso da Procuradoria não afastaria a nulidade do lançamento, apenas
definiria a natureza do vício. Por outro lado, a parte do lançamento mantida, refere-se apenas ao
levantamento LCA, que compreende créditos tributários referentes ao período de apuração de
01/2001 a 12/2004, e a ciência da autuação ocorreu em 12/12/2005 (ver a impugnação). Ou seja,
a tese defendida pelo contribuinte quanto à contagem do prazo decadencial, ainda que admitisse
a regra do art. 150, § 4o, em nada aproveitaria a defesa.
Ante o exposto, não conheço do Recurso Especial do contribuinte e conheço do
Recurso Especial da Procuradoria e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Voto Vencedor
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Redator Designado ad hoc
Por intermédio do despacho decisório de efl. 290, fui designado pela ilustre
Presidente desta Seção como Redator ad hoc, “tendo em vista que a Redatora Designada
original não mais integra o CARF”.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

Neste particular, e como bem colocado pelo ilustre Relator, discute-se nos autos
apenas a natureza do vício, e não a inexistência do vício em si. Neste tocante, e segundo a
decisão recorrida (efl. 149):
[...] o Auditor Fiscal não vez a subsunção do fato à norma, isto é, não demonstrou que a
prestação de serviços promovida era por meio de cessão de mão-de-obra, em
conformidade com o art. 31, §3°, da Lei n. 8.212, de 1991 e demais dispositivos já
citados da legislação previdenciária.
Admitida tal premissa, que, por ser notadamente fática, não pode ser revolvida em
sede de recurso especial, é de ter-se por afastada a alegada existência de vício formal.
Com efeito, a insuficiência na descrição dos fatos geradores e a ausência de
motivação no lançamento implicam sua nulidade por vício material, e não formal. Tais vícios
obviamente não podem ser tomados como meras incorreções ou omissões de forma, porque estão
intrinsecamente ligados à materialidade do fato jurídico tributário.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, devendo determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, na dicção do parágrafo único
do art. 142 do Código, de forma que é dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento
de todos os esforços na determinação do critério material do fato gerador da obrigação tributária
(ou critério material da regra matriz de incidência).
A insuficiência da fundamentação tem evidente influência direta no seu conteúdo,
impactando equivocadamente a determinação da matéria tributária. Noutro giro, a autoridade
lançadora, ao realizar um lançamento com esse grau de deficiência, obviamente distancia-se da
verdade dos fatos, de tal modo que há sim vício relativo à materialidade do fato jurídico-
tributário. Ou seja, o Auditor Fiscal deveria ter demonstrado a subsunção do fato à norma, isto é,
ter demonstrado que a prestação de serviços era promovida por meio de cessão de mão-de-obra,
em conformidade com o art. 31, § 3°, da Lei 8212/91 e demais dispositivos da legislação
previdenciária
Nesta instância revisora, é incabível reanalisar os fatos e as provas dos autos,
cabendo apenas a valoração de tais fatos e a eleição da norma aplicável. Isto é, tendo sido
afirmado, na decisão recorrida, que houve insuficiência na descrição dos fatos geradores, é
incabível a reanálise de tais circunstâncias fáticas.
Cogitar-se-ia de mero vício formal (ou erro de forma), se, por exemplo, o auto
contivesse simples incorreções que não acarretassem maiores dificuldades ao direito de defesa
do sujeito passivo, tanto é assim que o lançamento realizado com base no art. 173, II, do Código,
não pode introduzir novos fatos, tampouco basear-se em outros elementos de prova, que não
aqueles elementos já colhidos no lançamento originário anulado por vício formal. Veja-se, nesse
sentido, a doutrina de Leandro Paulsen1:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimentos e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei.

1 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

Em caso similar, pois dizia respeito à falta de verificação das "circunstâncias
materiais do fato gerador do tributo", o então Conselheiro desta Segunda Turma, Heitor de
Souza Lima Junior, após detida análise sobre o tema dos vícios material e formal, sobre os
conceitos de normas introdutoras e introduzidas, e sobre o próprio lançamento, bem concluiu que
o relatório fiscal sucinto e insuficiente para concluir-se acerca da efetiva ocorrência do fato
gerador e sobre a correta aplicação da regra matriz de incidência é maculado de vício material. O
processo em questão foi decidido, neste ponto, por unanimidade. Resumidamente, e conforme
ementa abaixo, entendeu-se que a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência
produz vício material. Veja-se:
VÍCIO NO LANÇAMENTO. NATUREZA.
Em se verificando a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência, trata-
se de vício de natureza material, não podendo subsistir o lançamento efetuado.
(CSRF, acórdão 9202-005.359, julgado em abril de 2017)
Recentemente, esta Câmara Superior decidiu o seguinte:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
ELEMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO.
A deficiência da fiscalização em demonstrar a relação empregatícia, a qual exige de
demonstração inequívoca de todos os elementos do vínculo, consiste em vício
irreparável ao lançamento, eis que materialmente este não se sustenta.
(CSRF, acórdão 9202-007.126, de novembro de 2018, relatora ANA PAULA
FERNANDES, por unanimidade)
De outros colegiados, podem ser citados os seguintes precedentes:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2002,
2003 DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE
PROVISÕES
REVERTIDAS.
OMISSÃO
QUANTO
AOS
EFEITOS
DA
POSTERGAÇÃO.
RESULTADO
DO
EXERCÍCIO
CLASSIFICADO
PELA
CONTRIBUINTE
COMO
DECORRENTE
DE
ATOS
COOPERATIVOS.
DESCONSTITUIÇÃO NÃO PROMOVIDA NO LANÇAMENTO. É nulo, por vicio
material, o lançamento que apresenta deficiências na descrição dos fatos, inviabilizando
a aferição da consistência do crédito tributário exigido.
(CARF, acórdão 1101-000.436, Relator Edeli Pereira Bessa, julgado em fevereiro de
2011, por unanimidade)
..................................................................................................
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. ERRO NA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. A deficiente descrição dos fatos no auto de
infração, assim como o erro da autoridade lançadora na aplicação da legislação aos fatos
tributários efetivamente ocorridos, implicam a decretação da nulidade do lançamento,
por vício material.
(CARF, acórdão 2401-005.272, relator CLEBERSON ALEX FRIESS, julgado em
março de 2018, por unanimidade)
.........................................................................................................
É importante lembrar que o lançamento produz uma norma individual e concreta a
partir da subsunção completa do fato jurídico tributário no desenho normativo da hipótese, de
modo que a incidência tributária requer tanto a existência de norma jurídica válida e vigente,
quanto a ocorrência concreta do fato localizada em tempo e espaço determinados, donde se
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.099 - CSRF/2a Turma
Processo no 35600.002905/2006-33

conclui que a completude da identificação do fato não é mero detalhe formal, mas sim elemento
material de produção da própria norma individual e concreta. Analisando o fenômeno da
incidência tributária, Paulo de Barros Carvalho ensina o seguinte2:
[...] É o ser humano que, buscando fundamento de validade em normal geral e abstrata,
constrói a norma jurídica individual e concreta, na sua bimembridade constitutiva,
empregando, para tanto, a linguagem que o sistema estabelece como adequada, vale
dizer, a linguagem competente. Instaura, desse modo, o fato e relata seus efeitos
prescritivos, consubstanciados no laço obrigacional que vai atrelar os sujeitos da
relação. E tal atividade, que consiste na expedição de norma individual e concreta,
somente será possível se houver outra norma, geral e abstrata, servindo-lhe de
fundamento de validade.
Tecnicamente, interessa sublinhar que a incidência requer, por um lado, norma jurídica
válida e vigente; por outro, a realização do evento juridicamente vertido em linguagem
que o sistema indique como própria e adequada.
[...]
[...] diremos que houve subsunção quando o fato jurídico tributário guardar absoluta
identidade com o desenho normativo da hipótese. Esse quadramento, porém, tem de ser
completo. É aquilo que se tem por tipicidade, que no direito tributário, assim como no
direito penal, adquire enorme importância. Segundo tal preceito, para que determinada
ocorrência seja tida como fato jurídico tributário, imprescindível a satisfação de todos
os critérios identificadores tipificados na hipótese da norma geral e abstrata. Que apenas
um não seja reconhecido, e a dinâmica da incidência ficará inteiramente comprometida.
Como se vê, a falta de reconhecimento dos fatos, no lançamento, compromete a
própria incidência tributária, pois afeta a tipicidade que é tão cara ao direito tributário. É
incabível, nesse contexto, como o seria em direito penal, qualificar-se o vício na descrição dos
fatos e na sua subsunção ao conceito da normal geral e abstrata como mero vício de forma. O
Direito vigente não permite tal interpretação.
Logo, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional neste
particular.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. São Paulo : Noeses, 2008, pp. 588-589.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital